Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-65.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (AGRAVADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (AGRAVANTE), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (AGRAVANTE), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não houve aditamento do contrato.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 105295970) interposto por
Patrício Coan, Ronaldo Coan e Cézar Coan
, em face da decisão que deferiu o efeito ativo suspensivo no recurso de agravo de instrumento nº
1017499-65.2021.8.11.0000
.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que firmou contrato com a parte agravada tendo como objeto “
a compra e venda de
TODA A MADEIRA EM TOROS
da
Fazenda Santo Ângelo
, área de propriedade da Agravada
Dal Pai S/A
, que,
firmou contrato
com os Agravantes assumindo, entre outras, a responsabilidade de proceder a exploração da madeira na referida propriedade.

O contrato
sempre esteve
e
está
em
plena vigência
, de modo que a
Família Coan
já realizou exploração de madeira na
Fazenda Santo Ângelo
–
Projeto de Manejo protocolado sob n° 7002179/2016
(
AUTEX nº 02693/2019
(doc. anexo) - tendo os Agravantes cumprido escorreitamente sua prestação,
pago o preço
pactuado conforme valores previstos e atualizados pelo
mercado
, e
REALIZADA A EXPLORAÇÃO DENTRO DA MAIS ABSOLUTA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL E FLORESTAL
[...]” (Id. 105295970, pág. 2-3).

Afirma que “nas explorações anteriores e, demais explorações nas propriedades dos integrantes da Agravada
Dal Pai S/A,
bem como na exploração da
AUTEX nº 02693/2019
na
Fazenda Santo Angelo
, SEMPRE fora extraída cada tora de madeira com a devida autorização legal, do proprietário do imóvel e, igualmente negociada com a devida documentação ambiental e fiscal. [...] E o mesmo iria ocorrer na
AUTEX 3083/2020
, ora em discussão, não fosse o
inadimplemento contratual
absurdo promovido pela Agravada.” (Id. 105295970, pág. 10-11).

Defende que “é certo que a madeira a ser extraída pelos Agravantes da
Fazenda Santo Angelo
, via
AUTEX 3083/2020
(atual
RAUTEX 03083/2021
) possui autorização para supressão e comercialização, de maneira que não estará sujeita à apreensão, dada a inexistência de irregularidades, nem tampouco ao perdimento.” (Id. 105295970, pág. 17).

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada deferiu o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“[...]
Isso é assim porque, verifico que a liminar requerida na origem prescinde de caução nos termos do §1º do art. 300 do CPC, porquanto há possibilidade de desconformidade com a legislação ambiental o que implicará em eventual perda da madeira que resultará em dano à parte agravante.
[...]” (Id. 103872455)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, qual seja:
possibilidade de desconformidade com a legislação ambiental.

Isso é assim porque, os agravantes não comprovaram que possuem o Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
, bem como, a Inscrição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), o que por certo impede a obtenção da documentação necessária para o transporte e a comercialização da madeira
.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022